Tribunal: CARF
Processo: 13894.000255/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000255/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CHI TSUN CHIANG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE.
Para o exercício de 2005, na hipótese em que o cônjuge constar do plano de
saúde e apresentar DAA em separado, embora podendo ser considerado
dependente perante a legislação tributária, sem, contudo, utilizar-se da referida
dedução, os valores pagos podem ser deduzidos pelo cônjuge titular do plano e
que realizou integralmente os efetivos pagamentos.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas declaradas, quando restar
comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica,
relativa a participação da esposa do Recorrente, Hwu Shwu Meei, no plano de saúde contratado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 4.083,17, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.537,21, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000255/2009-43
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000255/2009-43

lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$
1.797,73 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-53.767, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 24/27):
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 04/07 (numeração digital), relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, por meio da qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 4.083,17 (quatro mil, oitenta e três reais e dezessete
centavos), sendo R$ 1.797,73 referentes ao imposto, R$ 1.348,29, à multa proporcional,
e R$ 937,15, aos juros de mora (calculados até 31/03/2009).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) – Dedução
Indevida de Despesas Médicas

Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, juntamente com os documentos
de fls. 12/14, alegando que a glosa efetuada, sobre a despesa referente ao pagamento
efetuado ao plano de saúde tendo como beneficiários a sua esposa e seu filho, é injusta,
pois se trata de um plano coletivo, beneficiando a família do impugnante com os
benefícios dele concernentes, e que os mesmos não declararam tais despesas em suas
respectivas Declarações de Imposto de Renda.
Invoca a aplicação do que está disposto na questão no 355 do campo “perguntas e
respostas” do RPF2005, do qual apresenta cópia.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/10/2011 (fls. 32), o espólio do contribuinte, por
sua representante legal interpôs, em 25/10/2011, recurso voluntário (fls. 33), repisando as
alegações da peça impugnatória e registrando que sua esposa e filho, entregaram declarações
separadamente, pois como constavam como sócios de empresa estavam obrigados a entrega,
observando-se que ambos estariam dispensados da apresentação da DAA se fosse levado em
consideração somente a questão dos seus rendimentos tributáveis, portanto o desconto padrão de
20% não interferiu no resultado final da apuração do imposto devido, uma vez que estariam,
isentos do respectivo pagamento. Ademais a resposta 355 da seção de Perguntas e Resposta do
site da RFB, correspondente ao exercício de 2005, não menciona que os mesmos devem ser
citados como dependentes na DAA do titular, inclusive deixando a possibilidade de mesmo
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000255/2009-43

entregando a declaração em separado, serem considerados dependentes perante a legislação
tributária.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/48.
Na sessão 25/05/2021, este Colegiado converteu o julgamento em diligência
determinando a intimação da representante legal do Recorrente, para demonstrar a relação de
dependência de seu filho, Carlos Jiann Lih Chiang, no ano autuado (fls. 51/53).
Regularmente intimada, por via editalícia regularmente publicada, quedou-se
silente (fls. 56/59).
Em 30/09/2021, os autos retornaram-se para prosseguimento do julgamento (fls.
61).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio de despesa com plano de saúde declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas com plano SulAmerica Companhia de Seguro Saúde S/A em litígio, no valor
de R$ 6.537,21, pagas em favor de sua esposa, Hwu Swu Meei, e seu filho, Carlos Jiann Lih
Chiang (ambos não dependentes declarados), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça
recursal, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2005.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 26/27):
No presente caso, a glosa foi efetuada sobre a parte correspondente à esposa e filho do
contribuinte no plano de saúde Sul América, no montante de R$ 6.537,21.
Com relação às despesas relativas à cônjuge Hwu Swu Meei, CPF 078.356.168-74, e ao
filho Carlos Jiann Lih Chiang, CPF 301.535.268-74, verifica-se que o impugnante não
os declarou como dependentes em sua DIRPF, sendo que ambos apresentaram
declaração em separado, em modelo simplificado. Na declaração do impugnante, no
modelo completo, foram informadas todas as despesas médicas do plano de saúde,
enquanto que sua cônjuge e o filho usufruíram do desconto padrão de 20% por
terem apresentado as declarações no modelo simplificado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000255/2009-43

Não há, portanto, como ser aceita a solicitação do impugnante no sentido de se acatar as
despesas médicas por ele declaradas. Isto porque, ao se proceder dessa forma, estaria,
ao arrepio da lei, sendo beneficiado, vez que usufruiria de duas deduções por conta
das mesmas despesas médicas (despesas declaradas na DIRPF do impugnante +
desconto padrão de 20% referente às DIRPF de sua cônjuge e filho).
(...)
Portanto, a glosa efetuada em relação às despesas médicas acima com sua esposa e
filho, mas não seus dependentes, está correta, sendo que no caso, como foram por ele
pagas, aqueles é que poderiam deduzi-las em suas próprias declarações (o que de fato
foi feito, por se tratar de declaração em modelo simplificado), por se tratar de despesa
médica paga por um membro da entidade familiar.
De acordo com a legislação acima mencionada, somente pode ser dedutível a parte
correspondente ao próprio contribuinte.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto às despesas com plano de saúde, de fato, a teor da legislação de regência,
somente são dedutíveis as despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes informados
na declaração de ajuste anual, podendo a esposa e os filhos figurar como tal, ao teor do art. 77, §
1o, I e III e § 2o do RIR/99, sendo certo que a esposa, Hwu Shwu Meei, ao teor dos documentos
acostados (fls. 41/48), se enquadra como dependente tributária, ao teor da legislação de regência.
Ademais, por ter sua esposa e filho apresentado DAA simplificadas, conforme
ressaltado na decisão recorrida, observo que a orientação fiscal vigente à época não trazia
qualquer ressalva quanto ao modelo de declaração entregue, conforme se depreende do Manual
de Perguntas e Respostas do IRPF/2006, pergunta no 355:
355. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Portanto, via de regra, para os anos-calendários anteriores era admitida a dedução
pelo contribuinte de despesas com plano de saúde relativas a terceiros não informados como
dependentes.
Somente a partir do ano-calendário de 2006, o Fisco passou a fazer a advertência
quanto ao modelo da declaração entregue, conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual
de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000255/2009-43

o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular
do plano.
Vale registrar, por oportuno, que o entendimento fiscal foi modificado a partir do
exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de saúde,
não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde daqueles
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
Com efeito, trazendo a regra para o caso concreto, quanto à esposa, Hwu Shwu
Meei, e ancorado na orientação fiscal vigente à época dos fatos, urge o cancelamento da glosa da
despesa com plano de saúde da mesma, pagas pelo Recorrente, ao teor dos documentos
apresentados à fiscalização e que motivaram o lançamento.
Já em relação ao filho, Carlos Jiann Lih Chiang, melhor sorte não ampara o
Recorrente. Embora tendo apresentado em separado DAA no modelo simplificado, não restou
comprovado nos autos que o mesmo se enquadra em uma das condições legais de dependência
previstas no art. 77, § 1o, III e § 2o do RIR/99, razão pela qual, diante da ausência da prova
requerida e não apresentada neste sentido, mantenho a glosa operada no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, relativa a participação da esposa do Recorrente,
Hwu Shwu Meei, no plano de saúde contratado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital